Tribunal: STF
Processo: ARE 1456724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, – SINDSPREV/RJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL VINCULADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO em face de IRANY GLASENAPP BARROZO, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que afastou a alegação de ilegitimidade da parte autora, sob fundamento de que ocorreu a preclusão, mormente não se tratar de matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo, mas sim de questão a ser deduzida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, expressamente arrolada no art. 535, I e III, do CPC. 



    2. A ilegitimidade da parte constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e, portanto, não está sujeita à preclusão. Ademais, deve prevalecer o princípio da indisponibilidade do interesse público, havendo que se considerar, ainda, que poderá haver enriquecimento sem causa da exequente, em caso de manutenção da decisão agravada. 



    3. Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa ad causam do exequente, ora agravado, espólio do servidor falecido MARIO LUIZ CATÃO, representado por sua herdeira e pensionista IRANY GLASENAPP BARROZO, devendo-se averiguar se o de cujus, enquanto servidor público federal vinculado ao Ministério da Saúde, é legitimado para executar a sentença decorrente do ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, – SINDSPREV/RJ. 



    4. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, obedecendo-se o princípio da unidade sindical. 



    5. Desta forma, como o cadastro do SINDSPREV/RJ perante o Ministério do Trabalho indica que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, não há que se falar em direito de representação por parte dos servidores da saúde. 



    6. Assim, analisando-se os autos, conclui-se assistir razão à Agravante, eis que a decisão objurgada encontra-se destoante do entendimento acima vertido, devendo ser reconhecida a ilegitimidade do servidor falecido, MARIO LUIZ CATÃO, e consequentemente, de seu espólio, representado por IRANY GLASENAPP BARROZO, ora agravado, uma vez que não se enquadra na categoria de Trabalhadores da Previdência Social, o que deságua, por conseguinte, na extinção do feito sem resolução do mérito, ante a inexequibilidade do título. 



    7. Agravo de Instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e XXXVI 8º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta, em síntese:



     “a necessidade de suspensão deste feito até o trânsito em julgado do acórdão que vier a ser proferido na referida ação rescisória nº 5009831-23.2022.4.02.0000/TRF2”, e que a decisão seria omissa em razão da ausência de pronunciamento sobre o Tema nº 823 da repercussão geral”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



     Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279).



    Sobre a não incidência ao caso do Tema nº 823 da repercussão geral, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, que corrobora a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos: 



    “Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa ad causam do exequente, ora agravado, espólio do servidor falecido MARIO LUIZ CATÃO, representado por sua herdeira e pensionista IRANY GLASENAPP BARROZO, devendo-se averiguar se o de cujus, enquanto servidor público federal vinculado ao Ministério da Saúde, é legitimado para executar a sentença decorrente do ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, – SINDSPREV/RJ. 



     Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, obedecendo-se o princípio da unidade sindical.



    Desta forma, como o cadastro do SINDSPREV/RJ perante o Ministério do Trabalho indica que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, não há que se falar em direito de representação por parte dos servidores da saúde”.



    Em relação ao pedido de suspensão do feito, a parte recorrente pretende que a Corte se manifeste acerca de matéria não veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente